Tribunal: CARF
Processo: 13678.720077/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720077/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SANDRO BORGES REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta anexe
todos os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação
fiscal. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que rejeitou
o pedido de diligência.

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.955,77, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Ciente do lançamento em 27/03/2012, o contribuinte apresentou impugnação em
16/04/2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720077/2012-21
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.176 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720077/2012-21

Alega que todos os recibos foram apresentados após intimação e estão de acordos com a
regulamentação exigida.
Não vê procedência na afirmação da autoridade fiscal quando fundamenta o lançamento
na não comprovação do efetivo pagamento pois salienta que a comprovação de
pagamento prevista em lei é o recibo do prestador que atestou a prestação do serviço e o
recebimento do pagamento.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 17/07/2013, no acórdão 02-46.282, às e-fls. 24 a 29, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 34
a 36, alegando, em síntese, que:
 A legislação não veda o pagamento em espécie;
 os recibos apresentados provas hábeis para comprovar as despesas
médicas, vez que revestem-se dos requisitos legais/
 concorda com a glosa de R$160,00 relativa a nota fiscal emitida pela
ótica Passos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/08/2013, e-fls. 33, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/08/2013, e-fls. 34, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
O contribuinte alega que apresentou diversos documentos quando intimado,
provas estas que não constam nos autos.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todos os documentos apresentados pelo contribuinte quando da intimação fiscal.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital